Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-27.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003519-27.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Carta de fiança, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAURIOS KUHN - CPF: 913.716.949-15 (ADVOGADO), COMERCIAL DE PRODUTOS METALURGICOS SPACKI LTDA - CNPJ: 24.699.530/0001-38 (AGRAVANTE), TRANQUILO VANZIN - CPF: 196.640.609-68 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o executado ofertado, a tempo e modo, defesa à execução contra si ajuizada, descabida a renovação desta fase processual diante da ocorrência de preclusão consumativa.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Observância dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Comercial de Produtos Metalúrgicos Spacki Ltda e Tranquilo Vanzin
, contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposto pelos agravantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que determinou o prosseguimento do feito executório.

Em suas razões recursais, aduzem os agravantes que a decisão agravada merece reforma ante a possibilidade de lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que se procedentes os embargos, levará anos para ter restituído os valores bloqueados pela Fazenda Pública através do sistema BACENJUD.

Argumenta que os embargos à execução admitidos suspendem o curso da execução fiscal até a solução definitiva da defesa apresentada, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil, devendo ser aplicado subsidiariamente às regras da lei de execução fiscal.

Defende a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 300 do CPC, evitando assim, qualquer restrição ou penalidade até que sobrevenha sentença nos autos dos embargos.

Por essas razões, requer a concessão da liminar a fim de suspender o tramite da Ação de Execução Fiscal no 1737-79.1993.811.0041 e no mérito o
provimento do agravo de instrumento.

Foi in
defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada (Id. 277191
).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
515004
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na hipótese, os agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos à execução fiscal, calcado no argumento de que se houvesse bloqueio via sistema BACENJUD em suas contas, terão que se socorrer de uma morosa ação de repetição de indébito para o ressarcimento.

Consta nos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou contra os agravantes ação de execução fiscal decorrente da certidão de dívida ativa de no 1471/93 exigindo o valor de CR$ 184.465,89 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros reais e oitenta e nove centavos) a título de ICMS.

Os documentos anexados dão conta de que os agravantes manejaram os embargos à execução, que foram recebidos, sem, contudo, atribuir-lhe o efeito suspensivo.

No ato subsequente foi proferido despacho determinando “Aguarde-se o desfecho dos Embargos à Execução, em apenso”, que fora posteriormente revogado pelo mesmo juízo (fl. 395 dos autos executórios).

Desta decisão (fl. 395) poderiam os agravantes interpor o recurso cabível para tal desiderato, sob pena de preclusão consumativa, porém assim não o fizeram, uma vez que, em consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, houve a publicação da referida decisão em 28/08/2015 e a carga do processo para a patrona dos agravantes somente se deu em 02/09/2016, concluindo-se, portanto, que consumou o prazo recursal, sem qualquer manifestação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADA EM MOMENTO ANTERIOR - APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO - INVIABILIDADE - PRECLUSÃO
- PLANILHA DE CÁLCULO - HOMOLOGAÇÃO - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Já tendo o executado ofertado, a tempo e modo, defesa à execução contra si ajuizada, descabida a renovação desta fase processual diante da ocorrência de preclusão consumativa
.

Cuidando-se de título executivo judicial, o seu cumprimento deve guardar estrita consonância com o que foi ali decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada.

Deve ser confirmada a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.”

(N.U 1001987-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei).

Ademais, segundo a dicção do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Somente em casos excepcionais, em que preenchidos os requisitos do § 1o do art. 919 do CPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, situação que não ocorreu no caso em concreto.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar na ação originária, impõe-se a sua manutenção.

O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.”

(N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROBALIDADE RECURSAL E PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO.

“As execuções fiscais são reguladas pela Lei no 6.830/1980 que impõe previsão expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de embargos (§ 1o do art. 16). (Ap 78662/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).”

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela recursal, se comprovada a ausência dos requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação.”

(N.U 1001652-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).

Assim, não há demonstração de circunstâncias que autorizem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Isso posto,
nego provimento
ao de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021